Tribunal: TJSP
Processo: 1017670-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO XP E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA NU FINANCEIRA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (BANCO XP) - GOLPE DO FALSO LEILÃO - BANCO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO, PORQUANTO VIABILIZOU A ABERTURA DE CONTA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE FRAUDE, SEM DEMONSTRAR QUE AGIU COM A DILIGÊNCIA E CAUTELA NECESSÁRIAS -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO XP E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA NU FINANCEIRA - RECURSOS.
1. APELAÇÃO (BANCO XP) - GOLPE DO FALSO LEILÃO - BANCO QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO, PORQUANTO VIABILIZOU A ABERTURA DE CONTA UTILIZADA PARA A PRÁTICA DE FRAUDE, SEM DEMONSTRAR QUE AGIU COM A DILIGÊNCIA E CAUTELA NECESSÁRIAS - DEVER PREVISTO NO ART. 3o, § 2o, DA RESOLUÇÃO No 2025, DO BACEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA NO QUE TOCA AO DANO PATRIMONIAL - ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14, DO CDC - FORTUITO INTERNO - SÚMULA No 479, DO STJ - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.
2. APELAÇÃO (AUTOR) - DANO MORAL DECORRENTE DA FRAUDE EM SI, NÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO, DA QUAL SE ORIGINOU APENAS O PREJUÍZO DE ORDEM PATRIMONIAL - INDENIZAÇÃO PELA LESÃO IMATERIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.